Tribunal: CARF
Processo: 10835.722275/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.722275/2015-23
RESOLUÇÃO
3302-002.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATVOS BIOENERGIA CONQUISTA DO PONTAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento da Contribuição para o PIS e a Cofins. O
Despacho Decisório baseou-se no Termo de Verificação Fiscal, segundo o qual a Fiscalização
concluiu que apenas bens e serviços diretamente aplicados à etapa industrial de fabricação de
açúcar e álcool poderiam ser considerados insumos, adotando o conceito restritivo contido nas INs
SRF no 247/2002 e no 404/2004. Com isso, foram glosados, entre outros, os créditos relativos a:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722275/2015-23
2
(i)
despesas agrícolas (cultivo, plantio, colheita e manutenção da cana), por
serem despesas anteriores ao processo industrial;
(ii)
óleo diesel utilizado no transporte da cana e em maquinário agrícola,
entendido como gasto rural sem relação direta com a produção industrial;
(iii)
serviços agrícolas e fretes para transporte da cana até a usina,
considerados estranhos ao conceito de insumo;
(iv)
aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na atividade agrícola;
(v)
bens do ativo imobilizado: (i) depreciação acelerada em 12 meses para
máquinas vinculadas ao cultivo; (ii) depreciação em 24 meses, entendida
pela Fiscalização como restrita às edificações vinculadas ao projeto REIDI
“UTE Conquista do Pontal”; e (iii) créditos sobre imobilizado em andamento,
uma vez que, segundo o laudo do Corpo de Bombeiros de 13/07/2012, as
obras não estavam concluídas.

Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade por
meio da qual:
(i)
sustenta que é empresa agroindustrial, realizando atividades agrícolas e
industriais de forma integrada, sendo a produção da cana-de-açúcar etapa
essencial e indissociável da fabricação do açúcar e do álcool;
(ii)
invocando o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, afirma que o conceito de
insumo deve ser aferido pelos critérios de essencialidade e relevância, o que
legitima o crédito sobre bens e serviços da etapa agrícola, incluindo o
chamado “insumo do insumo”;
(iii)
argumenta que as despesas agrícolas, o óleo diesel, os serviços e fretes
utilizados no transporte e trato da cana são indispensáveis ao processo
produtivo;
(iv)
sustenta ainda o direito ao creditamento sobre aluguéis de máquinas,
equipamentos e veículos, bem como sobre bens do ativo imobilizado,
inclusive aqueles depreciados em 12 e 24 meses, defendendo que o art. 6o
da Lei no 11.488/2007 possui caráter autônomo e não se limita aos projetos
REIDI;
(v)
alega também que não houve registros de imobilizado em andamento e que
a Fiscalização interpretou de forma equivocada os laudos de vistoria das
instalações;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722275/2015-23
3
(vi)
quanto aos fretes realizados entre estabelecimentos da própria pessoa
jurídica, afirma serem essenciais à logística do processo produtivo, citando
precedentes do CARF;
(vii)
questiona os ajustes negativos aplicados e aponta que o TIF teria introduzido
fundamentos não constantes do TVF, configurando alteração indevida de
critério jurídico.
Diante da superveniência do entendimento do STJ e do Parecer Normativo Cosit no
5/2018, a DRJ converteu o julgamento em diligência. No Termo de Informação Fiscal – TIF, a
Fiscalização reviu grande parte das glosas, reconhecendo créditos antes desconsiderados com
base na nova jurisprudência, mas manteve glosas relativas a aluguéis de veículos, serviços de
obras civis não ativadas, fretes entre estabelecimentos e créditos sobre imobilizado em
andamento.
Aplicando o resultado da diligência fiscal, a DRJ reconheceu parte dos créditos
anteriormente glosados, manteve as glosas sem respaldo legal ou documental e julgou a
manifestação procedente em parte, nos seguintes termos:
(i) Frete da cana: reconhecido como parte do processo produtivo; glosa revertida.
(ii) Diesel agrícola, serviços e locações ligados ao processo produtivo:
reconhecidos como insumos essenciais; glosas revertidas.
(iii) Locação de veículos: ausência de previsão legal; glosa mantida.
(iv) Obras civis não ativadas: só geram crédito pela depreciação; glosa mantida.
(v) Imobilizado em andamento: ausência de conclusão das obras; glosa mantida.
(vi) Ajustes negativos: sem fundamento; glosas revertidas.
(vii) Depreciação de 12 e 24 meses: admitida conforme novo conceito de insumo;
glosas revertidas.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com os
seguintes pontos:
(i)
alegação de impossibilidade de mudança de critério jurídico para
manutenção das glosas, em afronta ao art. 146 do CTN;
(ii)
pedido de reversão das glosas relativas a supostas despesas com imobilizado
em andamento, por estarem fundadas em premissa fática equivocada;
(iii)
insurgência contra a manutenção das glosas sobre locação de veículos e
obras de construção civil;
(iv)
requerimento subsidiário de conversão do julgamento em diligência, para
aprofundar a análise dos créditos de ativo imobilizado à luz da verdade
material.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722275/2015-23
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado. No entanto, como será
demonstrado a seguir entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento
imediato.
Explico.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é incontroverso que o ônus de
demonstrar a existência, a liquidez e a certeza do crédito alegado cabe ao contribuinte,
especialmente nas hipóteses de creditamento no regime não cumulativo, que dependem de
comprovação documental robusta quanto à natureza do bem, sua utilização e sua vinculação ao
processo produtivo.
No presente caso, como relatado, a controvérsia remanescente refere-se,
essencialmente, à glosa de créditos vinculados a supostas despesas com imobilizado em
andamento, cuja manutenção pela DRJ fundamentou-se, sobretudo, (i) no laudo de vistoria do
Corpo de Bombeiros datado de 13/07/2012, (ii) na existência de contas contábeis relativas a
“construções em andamento” no plano de contas da Contribuinte e (iii) na alegada ausência de
comprovação de que os bens adquiridos estariam efetivamente vinculados ao processo produtivo.
A Recorrente, por sua vez, afirma que tais premissas não refletem a realidade fática.
Sustenta que seu parque industrial se encontrava plenamente operacional desde 2009, conforme
documentação apresentada, e que as vistorias posteriores do Corpo de Bombeiros decorreriam
apenas de ampliações e ajustes pontuais, não podendo ser interpretadas como marco conclusivo
da obra principal. Alega, ainda, que as demonstrações contábeis evidenciam que apenas parcela
reduzida dos investimentos realizados entre 2010 e 2012 foi registrada em contas de construções
em andamento, sendo a maior parte destinada a máquinas, equipamentos e instalações
industriais utilizadas diretamente na atividade produtiva.
De fato, a presunção adotada pela decisão recorrida — no sentido de que todas as
aquisições realizadas até 13/07/2012 se destinariam a edificações ainda não concluídas — não se
sustenta integralmente diante dos elementos constantes dos autos. Ao mesmo tempo, também
não é possível, a partir da documentação apresentada pelo contribuinte, concluir de forma
definitiva que a totalidade dos bens adquiridos no período foi destinada a máquinas,
equipamentos e instalações industriais utilizadas diretamente na atividade produtiva.
Embora o ônus inicial da prova recaia sobre o contribuinte, aplica-se ao processo
administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade julgadora deve
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722275/2015-23
5
buscar a realidade dos fatos sempre que houver indícios suficientes de que a narrativa fática pode
divergir da presunção fiscal. Tal princípio não autoriza o suprimento de omissões probatórias
essenciais, mas impõe a realização de diligências quando o conjunto probatório apresenta
verossimilhança e indícios concretos capazes de justificar aprofundamento da instrução.
É exatamente o que ocorre no presente caso. A Recorrente trouxe elementos
contábeis e documentais que, embora não conclusivos, indicam plausibilidade em sua alegação de
que parte substancial dos bens adquiridos entre 2010 e 2012 foi destinada ao uso produtivo, e não
a obras em andamento. Somam-se a isso elementos que sugerem que a unidade industrial estava
operacional desde 2009, o que torna insuficiente a presunção de que todas as aquisições
anteriores a julho de 2012 se enquadrariam como construções não concluídas.
Esse conjunto de indícios atende ao requisito mínimo para aplicação da verdade
material e revela a necessidade de aprofundamento da instrução, a fim de que se estabeleça, de
maneira clara, a destinação de cada bem que fundamentou a glosa — especialmente porque o
ponto central da controvérsia depende de correlação fática específica, que não pode ser
presumida.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
intime a Contribuinte a apresentar documentação hábil, inclusive laudo
técnico, caso entenda pertinente, destinada a comprovar, de forma
individualizada, a efetiva utilização dos bens adquiridos no período de 2010
a 2012 em seu processo produtivo;
(ii)
caso entenda necessário, intime novamente a Contribuinte para
apresentação de documentos específicos e complementares que se
mostrem indispensáveis ao completo esclarecimento da destinação e da
efetiva utilização dos itens analisados;
(iii)
após a análise da documentação apresentada e do cotejo com os registros
contábeis da Contribuinte, elabore parecer conclusivo, individualizando a
situação de cada bem glosado e classificando-o, de forma motivada, em:
a. bem vinculado a eventuais obras civis em andamento;
b. bem efetivamente utilizado no processo produtivo e incorporado no
ativo imobilizado, nos termos do inciso VI, do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.976 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.722275/2015-23
6

Fl. 604
DF CARF MF
Original